Tribunal: TJMT
Processo: 1067610-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067610-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON PORTILHO AFONSO - CPF: 002.896.671-60 (APELADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou a mora e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo a validade das tarifas e do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se os juros remuneratórios de 3,31% a.m. (47,81% a.a.) são abusivos frente à taxa média do BACEN; (ii) se há descaracterização da mora; e (iii) se subsiste o dever de restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se legitima quando demonstrada onerosidade excessiva em afronta ao art. 51, § 1o, do CDC.

4. A taxa contratada (3,31% a.m.) corresponde a 1,715 vez a taxa média (1,93% a.m.), situando-se abaixo do dobro, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ (Tema 27 – REsp 1.061.530/RS).

5. O nicho de mercado do banco, voltado ao financiamento de veículos usados, justifica maior risco de crédito, não sendo a taxa contratada desproporcional ou abusiva.

6. Mantidos os encargos da normalidade contratual, subsiste a mora (arts. 394 e 397, CC).

7. Inviável a restituição do indébito, pois não houve cobrança indevida, mas cumprimento de obrigação contratual válida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida comparativamente às taxas médias do BACEN, sendo considerados excessivos apenas os percentuais significativamente superiores, acima do dobro ou do triplo da média. 2. Mantidos os encargos da normalidade contratual, subsiste a mora do devedor. 3. A inexistência de cobrança indevida afasta o direito à repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1067610-22.2024.8.11.0041, ajuizada por
GILSON PORTILHO AFONSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado, declarando a descaracterização da mora e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo, todavia, a validade da tarifa de registro, da tarifa de avaliação e do seguro prestamista (ID. 315084865).

Em suas razões (ID. 315084867), o Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a liberdade contratual e a boa-fé objetiva foram desconsideradas, pois o Apelado anuiu expressamente às condições do contrato, aduzindo, ainda, que seu nicho de mercado (veículos usados/antigos) implica maior risco e, por isso, justifica taxas de juros mais elevadas, bem como que a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, pugnando, ao final, pela manutenção da mora e pela improcedência do pedido de repetição do indébito.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certidão automática do sistema.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 315151858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO PAN S/A
pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com o reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à taxa de juros remuneratórios, o restabelecimento da mora do devedor e o afastamento da condenação à repetição de valores.

Em que pesem os fundamentos esposados pelo douto magistrado sentenciante, tenho que a insurgência recursal, de fato,
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REAJUSTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, proposta por
GILSON PORTILHO AFONSO
, devidamente qualificado nos autos, em face de
BANCO PAN S.A
., também qualificado.

Alegou, em síntese, que celebrou com o réu contrato bancário na modalidade de financiamento de veículo em 27/02/2024, no valor de R$ 27.195,52, a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 1.303,98 cada.

Aduziu que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente em relação à taxa de juros remuneratórios aplicada (3,31% ao mês e 47,81% ao ano), que estaria significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,93% ao mês e 25,85% ao ano) à época da contratação, configurando uma diferença de 71,50% acima da média.

Sustentou, ainda, a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, que configurariam venda casada.

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para autorizar os depósitos judiciais dos valores incontroversos, a revisão dos juros remuneratórios para adequá-los à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a declaração de nulidade das tarifas e do seguro, além da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A inicial veio instruída com documentos.

Em decisão de ID 177273178, foi deferido o benefício da justiça gratuita, mas indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 181804329), arguindo, preliminarmente, o desinteresse no procedimento do Juízo 100% Digital, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir.

No mérito, defendeu a legalidade do contrato e de todas as cláusulas pactuadas, refutando as alegações de abusividade e impugnando o pedido de repetição de indébito em dobro.

Instado a se manifestar sobre a contestação, o autor quedou-se inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

(...) (STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Das Preliminares

Da Inépcia Da Inicial

O réu argumenta que a inicial é inepta, alegando que o autor não teria especificado quais cláusulas contratuais entende abusivas.

Não procede a alegação.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor apontou de forma clara e precisa as cláusulas que pretende revisar, especificamente: taxa de juros remuneratórios, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista.

Além disso, o autor fundamentou seus pedidos em dados objetivos, como a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à contratada, e juntou documentos suficientes para a análise de seus pedidos.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Da Carência Da Ação Por Falta De Interesse De Agir

O réu suscita a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o autor estaria se valendo do Poder Judiciário para obter vantagem indevida.

Tal alegação se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O interesse processual está configurado pela necessidade do autor em obter do Poder Judiciário a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas, o que é juridicamente possível e encontra amparo no ordenamento jurídico.

Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Do Mérito

Da Aplicação Do Código De Defesa Do Consumidor

Inicialmente, registro que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: (...) (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse diapasão, reconheço a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Do Contrato Firmado entre as Partes

Dos Juros Remuneratórios

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (ID 176625544) estipulou a taxa de juros remuneratórios de 3,31% ao mês e 47,81% ao ano.

Por outro lado, conforme documento juntado pelo autor (ID 176625545), a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, no período da contratação (fevereiro/2024), era de 1,93% ao mês e 25,85% ao ano.

Nota-se que o banco Requerido, defendeu a legalidade dos juros, citando as Súmulas n.o 596 do STF e n.o 382 do STJ, que afastam a limitação da Lei de Usura para as instituições financeiras e estabelecem que a mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica abusividade.

Todavia, comparando-se as taxas, constata-se que a taxa contratada (3,31% a.m.) é significativamente superior à taxa média de mercado (1,93% a.m.), representando um acréscimo de aproximadamente 71,50%.

Neste ponto, no caso em análise, constata-se que a taxa de juros contratada supera a taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual, o que caracteriza sua abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dessa forma, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação.

Das Tarifas Contratuais

Relativamente à tarifa de registro de contrato, no julgamento do REsp Repetitivo no 1578553/SP, o colendo STJ fixou tese no sentido de que é admissível o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso dos autos, forçoso concluir que a referida tarifa deve prevalecer porque há provas acerca do registro da alienação fiduciária, portanto, a cobrança da supracitada tarifa.

Da Tarifa De Avaliação Do Bem

No que tange a cobrança de tarifa de avaliação, o c. STJ no julgamento do REsp. no 1. 1.578.553- SP., em 05.12.2018, referendou a tese de (...).

Ressalto que a Tabela Fipe não serve para a valoração do bem, de modo a dispensar a avaliação do veículo usado, porquanto, como cediço, a referida tabela apenas institui o valor médio dos carros no Brasil, não servindo, de modo algum, para a substituição da avaliação do veículo usado, já que, para tanto, além do ano de fabricação, deve-se levar em consideração o estado de conservação e funcionamento do carro.

Desse modo, reputo como válida a cobrança da referida tarifa.

Do Seguro Prestamista

No tocante ao Seguro cobrado, é cediço que a opção pela contratação, deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova os termos acostados.

Nota-se que foi optado pelo financiamento dos valores ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo Requerente no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do Requerido, no qual julgo válido, sendo assim, indefiro o pedido.

Dos Efeitos Da Declaração De Abusividade Dos Juros Remuneratórios

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, impõe-se analisar seus efeitos sobre a mora.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), (...).

Desse modo, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do autor.

Da Repetição Do Indébito

Quanto ao pedido de repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que (...).

No entanto, para que haja a condenação em dobro, é necessário que fique demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação controvertida do contrato.

Assim, reconheço o direito à repetição do indébito, mas na forma simples, referente aos valores pagos a maior em razão da cobrança de juros acima da média de mercado, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para revisar a taxa de juros remuneratórios do contrato em questão, à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação.

Por consequência, reconhecer a descaracterização da mora do autor, em razão da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual e determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a ser suportado na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu, observada a condição suspensiva de exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (...)” (ID. 315084865) (g.n.)

Como visto, a controvérsia se cinge a verificar a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de financiamento de veículo, celebrado em 27 de fevereiro de 2024, no patamar de 3,31% ao mês e 47,81% ao ano, sendo que o juízo
a quo
entendeu pela abusividade, contrastando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação, que era de 1,93% ao mês e 25,85% ao ano.

Pois bem
.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em tela é, de fato, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ.

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não implica a nulidade automática de cláusulas contratuais que, à primeira vista, pareçam onerosas, nem confere ao Judiciário um poder irrestrito para intervir na autonomia privada.

Ou seja, a revisão contratual é medida excepcional e somente se justifica quando cabalmente demonstrada a abusividade da pactuação, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao princípio da boa-fé objetiva

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), sedimentou a orientação de que
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009) (g.n.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023) (g.n.)

Como se vê, a Corte Superior foi clara ao estabelecer que a taxa média de mercado, embora seja um referencial útil, não constitui um limite intransponível, já que, logicamente, por ser uma “média”, ela necessariamente incorpora taxas superiores e inferiores praticadas pelo mercado, que variam conforme o risco de cada operação, o custo de captação de recursos e a política comercial de cada instituição financeira.

Diante disso, tenho que a sentença recorrida, ao fundamentar a abusividade unicamente na constatação de que a taxa contratada (3,31% a.m.) é
“
significativamente superior
”
(aproximadamente
71,50%
) à taxa média (1,93% a.m.), acabou por tratar a média como um teto, contrariando a orientação do STJ.

Em outras palavras, a diferença equivale a
1,715
vez a taxa média praticada pelo mercado, de modo que a taxa contratada de 3,31% a.m., em verdade, situa-se abaixo do dobro da média (
3,86%
), enquadrando-se no patamar considerado não abusivo pela jurisprudência do STJ, como fartamente demonstrado acima.

Também não pode ser ignorado o argumento do
BANCO
apelante sobre seu nicho de atuação, de suma importância para compreender as taxas aplicadas, uma vez que o foco da Instituição Financeira é o financiamento de veículos usados e antigos, um segmento que, por sua natureza, envolve um risco de crédito e de desvalorização da garantia substancialmente maior do que o financiamento de veículos novos, geralmente operado por bancos de montadoras com taxas mais competitivas.

Nessa esteira, a comparação direta e isolada com a taxa média geral, sem ponderar o risco específico da operação e do segmento de mercado, mostra-se inadequada para fundamentar a intervenção judicial no contrato, além do que o Autor/Apelado não demonstrou de forma cabal a existência de uma onerosidade excessiva e desproporcional, devendo, portanto, prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes (
pacta sunt servanda
), mantendo-se hígida a taxa de juros remuneratórios contratada.

Em caso análogo já decidiu esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL
. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ, nos REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS, adota como critério objetivo de aferição de abusividade a metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, considerando potencialmente excessivos os percentuais que ultrapassam tais médias em patamares como
uma vez e meia, o dobro ou o triplo
. 5. No caso concreto, os percentuais contratados estão substancialmente abaixo do limite considerado abusivo, não se evidenciando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. 6. O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ. 7. Quanto às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, restou demonstrado que tais cobranças não foram efetivadas no contrato em análise, o que inviabiliza qualquer controle judicial de abusividade sobre encargos inexistentes. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base em metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, sendo considerados excessivos apenas os percentuais significativamente superiores. 2. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada. 3. A ausência de cobrança efetiva das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem inviabiliza o controle judicial de sua eventual abusividade." (...)” (TJMT. N.U 1027624-76.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2025, DJe 25/04/2025) (g.n.)

Diante disso, como corolário lógico do reconhecimento da validade dos juros remuneratórios, não subsiste o fundamento para a descaracterização da mora, pois, conforme a tese firmada no mesmo REsp 1.061.530/RS, a mora somente é afastada pelo reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

Assim, uma vez mantidos os juros remuneratórios,
a mora do Apelado resta plenamente configurada
, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.

Da mesma forma, não havendo cobrança de valores indevidos, improcede a determinação de restituição de valores, ainda que na forma simples, pois os pagamentos realizados decorreram de obrigação contratual válida e preexistente, e não de erro ou má-fé da instituição financeira.

Quanto às demais cobranças (tarifa de registro, tarifa de avaliação e seguro prestamista), a sentença as considerou válidas, e, não havendo recurso do autor quanto a estes pontos, a matéria transitou em julgado, reforçando a legalidade geral da avença.

Com tais considerações, constato que o magistrado sentenciante, embora tenha analisado detalhadamente as questões postas, equivocou-se ao tratar a taxa média de mercado como limite intransponível, desconsiderando que a taxa contratada de 3,31% ao mês situa-se abaixo do dobro da média do mercado, enquadrando-se no patamar considerado não abusivo pelos critérios consolidados na jurisprudência do STJ, além das especificidades comprovadas do nicho de mercado do
BANCO
Apelante, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe para restabelecer a integralidade do contrato nos termos originalmente pactuados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO PAN S/A
, para
REFORMAR
integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial,

mantendo o contrato de financiamento nos termos em que foi originalmente pactuado.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral do Autor/Apelado,
inverto
os ônus sucumbenciais e o
condeno
ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo o mesmo percentual fixado na origem, que deverá incidir, contudo, sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente deve ser considerado como critério de eventual redimensionamento (inversão/fixação) dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 2o e 3o do CPC), e não como causa de incidência dos honorários recursais (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025